Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-48.2017.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição ou omissão – Não Ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Reconhecimento do acidente de qualquer natureza – Inadmissibilidade – Ação, ademais, proposta em termos acidentários – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000116-48.2017.8.26.0404/50000, da Comarca de Orlândia, em que é
embargante ANTÔNIO LUIZ RIBEIRO DE ARAÚJO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000116-48.2017.8.26.0404/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000116-48.2017.8.26.0404/5 – Orlândia.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Antonio Luiz Ribeiro de Araújo Lima.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Voto no 37.248.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição ou
omissão
Não Ocorrência - Matéria suficientemente
analisada e decidida pelo julgado
Reconhecimento do
acidente de qualquer natureza Inadmissibilidade Ação,
ademais, proposta em termos acidentários
Embargos
rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Antonio Luiz Ribeiro de Araújo Lima ao Venerando Acórdão de fls.
307/310 alegando, em síntese, que o julgado não apreciou adequadamente
a matéria ventilada nos autos.
2
O V. Acórdão não contém obscuridade,
contradição ou omissão.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
Neste passo, cabe observar que a inicial e a
contestação são peças processuais de suma importância pois são elas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000116-48.2017.8.26.0404/50000 -Voto no
3
delimitam a lide e estabelecem o poder de cognição do magistrado.
No caso, a ação foi proposta em termos acidentários,
narrando o autor na petição inicial que sofreu acidente de trabalho, in verbis:
- “A 31 de março de 2016, nas dependências de seu empregador, sofreu
acidente típico, quando ao tentar colocar uma roda de camionete, prensou
seu dedo mínimo esquerdo, junto à “parte de mora e suspensão”,
macetando o mesmo.” (fls.02 grifo nosso)
Destarte, posta a questão em termos de acidente de
trabalho, incabível o reconhecimento de que se trata de acidente de
qualquer natureza.
Inadmissível, ante o insucesso da ação em termos
acidentários,
dar
ao
pedido,
em
sede
de recurso, colorido
previdenciário com o fito de alterar a competência, visto que tal pleito afronta
as normas do direito processual.
No tocante ao processo trabalhista o V. Acórdão
embargado expressamente consignou, in verbis: “De se registrar que o
documento produzido na Justiça do Trabalho (petição inicial), em autos de
reclamação trabalhista em que o INSS não foi parte, não tem o condão de
comprovar o acidente noticiado na inicial.”
Portanto, o inconformismo do embargante com a
solução constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Destarte, nada há a declarar.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000116-48.2017.8.26.0404/50000 -Voto no
4
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)